Tribunal: TJDFT
Processo: 0703852-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0703852-53.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: LUCINEIDE RICARDO DE ALMEIDA AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCINEIDE RICARDO DE ALMEIDA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido de pagamento em consignação” que propusera em face da COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, que indeferiu o pedido de tutela de urgência que formulara para que fosse autorizada a consignação em juízo da quantia referente ao consumo de água no mês de outubro de 2021 e para que a ré se abstivesse de efetuar o corte no fornecimento dos serviços à autora em razão de débitos vencidos há mais de 120 (cento e vinte) dias. Compulsando os autos do processo originário n. 0709627-53.2021.8.07.0010, verifico que sobreveio sentença, datada de 20/04/2022, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, em razão de homologação de acordo celebrado entre as partes (id 122144851). Nesse quadro, fica evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso, tornando prejudicado o seu processamento e julgamento. Nesses termos, apoiado no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 3 de maio de 2022. Desembargador Cruz Macedo Relator